Tribunal: TJDFT
Processo: 0704665-30.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0704665-30.2020.8.07.0007 APELANTE: PABLO RONEY ARRAIS BEZERRA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Remetam-se os autos ao Ministério Público para apresentação de contrarrazões. 2. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 27 de agosto de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator